Tribunal: TCU
Processo: 004.822/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.822/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Demetrius de Freitas Cypriano Rosa (XXX.962.687-XX); Dionizio Souza de Oliveira (XXX.698.477-XX); Isaque de Lima Lopes Zava (XXX.247.017-XX); Joao Gabriel Fernandes da Costa (XXX.270.848-XX); Joao Gabriel Tenorio da Silva (XXX.911.257-XX); Julio Cesar Rodrigues da Silva Junior (XXX.760.417-XX); Lorran da Silva de Souza Figueiredo (XXX.148.957-XX); Lucas Joannes Sodre (XXX.323.877-XX); Rafael da Silva Pinto Pontes (XXX.917.867-XX); Wesley Vitor de Souza Ferreira (XXX.136.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.